Tribunal: TJPA
Processo: 0824294-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824294-96.2017.8.14.0301

APELANTE: WALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO

APELADO: R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA
–
INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
–
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–

PERDA TOTAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
OCORRÊNCIA
–
RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DA TAXA DE COPARTICIPAÇÃO NO VALOR DE VINTE POR CENTO DO VALOR DO VEÍCULO (TABELA FIPE)
–
CABIMENTO
– OBRIGAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO –
PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Preliminar de Intempestividade do Recurso de Apelação.

1.1. No caso em exame, a sentença recorrida foi publicada em 23/03/2021 e, com a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 26/03 a 08/04/2021 (Portaria nº 1224/2021) e, ainda considerando os feriados correspondentes a Semana Santa, nos dias 01 e 02/04/2021 e o feriado do dia de Tiradentes, em 21/04/2021, tem-se por encerramento do prazo processual de 15 (quinze) para a interposição do recurso de apelação, em 22/04/2021.

1.2. Assim, considerando que o recurso de apelação foi interposto em 22/04/2021, dentro, portanto, do prazo legal, resta afastada a alegação de intempestividade do recurso, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

2. Mérito

2.1.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição ou não da obrigação do apelante ao pagamento da
taxa de cooparticipação de 20% (vinte por cento) do valor do veículo sinistrado, calculados na tabela FIPE.

2.2. Em suas razões recursais, aduz o apelante
que a sentença ora recorrida não merece prosperar, uma vez que caminha na contramão de todas as provas produzidas nos autos de origem, em especial os termos do contrato de locação do veículo, bem como por desconsiderar norma oriunda do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que versa sobre a classificação dos danos em veículos que estejam envolvidos em acidente.

2.3. Como cediço, para a ocorrência do dever de indenizar faz-se necessária a existência de ação ou omissão imputável ao agente, sua culpabilidade, o dano provocado, e o nexo de causalidade.

2.4. Assim, a responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano, moral ou patrimonial, causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito.

2.5. Dessa forma, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.

2.6. No caso concreto, depreende-se que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus e comprovou ter alugado o veículo descrito na petição inicial à parte ré (ID 8751198), fato que, inclusive, é incontroverso, na forma do art. 373, II, do CPC, pois admitido na peça contestatória pelo ora apelante.

2.7. Analisando o contrato celebrado entre as partes (ID 8751197), observa-se que o locatário/apelante optou pela Proteção Parcial constante da Adesão e pagando a locadora/apelada a tarifa correspondente, gozando da cobertura de riscos em caso de avarias ou colisão, com coparticipação obrigatória até os limites de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os Grupos A, B, C, D e E, R$ 4.000,00 para os Grupos I e J, R$6.000,00 (seis mil reais) para os Grupos F, G, K, L e Q, R$15.000,00 (quinze mil reais) e para os Grupos H, M, e N, independente de culpa do cliente e, nos casos de Perda Total 20% do valor do veículo, conforme tabela FIPE.

2.8.

Assim, considerando os termos do contrato, não há como afastar a obrigação do locatário/apelante pelo pagamento da cooparticipação no importe de 20% (vinte por cento) do valor do veículo sinistrado, conforme avaliado na tabela FIPE (ID 8751197), qual seja, o valor de R$15.084,10 (quinze mil, oitenta e quatro reais e dez centavos).

2.9. Recurso de apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante
WALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO
e

apelado
R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0824294-96.2017.8.14.0301

APELANTE:

WALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO

APELADO:

R & A LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

WALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO
,

inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que,

nos autos da

AÇÃO MONITÓRIA,

ajuizada contra si por
R & A LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA – EPP
, julgou procedente a pretensão autoral,
extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, alegando
ter celebrado com o réu contrato de locação do veículo modelo GM S 10 LT, cabine dupla, placa OTF 7188, chassi 9BG148DKOEC401936, salientando ter o requerido contratado uma modalidade de autosseguro, na qual o cliente se responsabiliza pelo pagamento de uma franquia de cooparticipação, em caso de acidente, com perda total do veículo e, este, se obrigou ao pagamento correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do veículo conforme tabela FIPE.

Afirmou que o requerido sofreu um acidente com o veículo, o qual foi descrito no BOAT da Policia Rodoviária Federal nº 83502402, sendo que posteriormente, o veículo foi encaminhado para a concessionária Eurocar Veículos, onde o orçamento do veículo totalizou R$61.717,31 (sessenta e um mil setecentos e dezessete reais e trinta e um centavos), oportunidade em que comunicou ao requerido para arcar com o pagamento no valor de R$15.084,10 (quinze mil oitenta e quatro reais e dez centavos), importância essa corresponde a 20% (vinte por cento) do valor do veículo, uma vez que, este estava avaliado no valor de R$75.422,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais), tendo o demandado se recusado a realizar o referido pagamento.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela, determinado a expedição de mandado de pagamento no valor
R$15.084,10 (quinze mil oitenta e quatro reais e dez centavos) e, no mérito, julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial, confirmando tutela recursal, bem como condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Juntou o autor, documento com escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo proferiu despacho citando o requerido para realizar o pagamento da dívida, ou oferecer embargos (ID
8751209), tendo o requerido apresentado Embargos (ID 8751212).

Por sua vez, o autor apresentou impugnação aos Embargos
(ID 8751273).

Ato contínuo, prolatada sentença (ID
8751284
), foi julgada procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento do valor de 20% (vinte por cento) do valor do veículo, conforme tabela FIPE, extinguindo o feito
com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o requerido
WALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO
interpôs recurso de Apelação (ID
8751287
).

Alega, em síntese que,
através de Embargos à Ação Monitória impugnou todas as alegações trazidas pela empresa recorrida, entendendo que não teria havido perda total do veículo e, por esta razão, seria indevida a taxa de cooparticipação de 20% (vinte por cento) do valor veículo calculados na tabela FIPE.

Assevera que a sentença ora recorrida não merece prosperar, uma vez que caminha na contramão de todas as provas produzidas nos autos de origem, em especial nos termos do contrato de locação do veículo, bem como por desconsiderar norma oriunda do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que versa sobre a classificação dos danos em veículos que estejam envolvidos em acidente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda,
bem como para declarar/restringir a obrigatoriedade de cooparticipação do recorrente naquela inserida no grupo “k”, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em sede de contrarrazões (ID
8751296
), pugna o autor/apelado pelo não conhecimento do recurso de apelação face sua intempestividade e, no mérito, pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso do apelo, majorando os honorários advocatícios ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte apelada em contrarrazões.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Alega o apelado, em contrarrazões, que o recurso de apelação em epígrafe, teria sido interposto após o exaurimento do prazo recursal.

Como é sabido, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, a teor das disposições insculpidas no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil.

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

No caso em exame, a sentença recorrida foi publicada em 23/03/2021 e, com a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 26/03 a 08/04/2021 (Portaria nº 1224/2021) e, ainda considerando os feriados correspondentes a Semana Santa, nos dias 01 e 02/04/2021 e o feriado do dia de Tiradentes, em 21/04/2021, tem-se por encerramento do prazo processual de 15 (quinze) para a interposição do recurso de apelação, em 22/04/2021.

Assim, considerando que o recurso de apelação foi interposto em 22/04/2021, dentro, portanto, do prazo legal, resta afastada a alegação de intempestividade do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição ou não da obrigação do apelante ao pagamento da
taxa de cooparticipação de 20% (vinte por cento) do valor do veículo sinistrado, calculados na tabela FIPE.

Em suas razões recursais, aduz o apelante
que a sentença ora recorrida não merece prosperar, uma vez que caminha na contramão de todas as provas produzidas nos autos de origem, em especial os termos do contrato de locação do veículo, bem como por desconsiderar norma oriunda do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que versa sobre a classificação dos danos em veículos que estejam envolvidos em acidente.

Como é cediço, para a ocorrência do dever de indenizar faz-se necessária a existência de ação ou omissão imputável ao agente, sua culpabilidade, o dano provocado, e o nexo de causalidade.

É o que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Assim, a responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano, moral ou patrimonial, causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito.

Cumpre ao lesado, na ação de ressarcimento, provar, além do dano, a culpa e o nexo de causalidade.

Dessa forma, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Vide artigo 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Segundo Barbosa Moreira:

"O desejo de obter a vantagem cria para a litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido (ônus subjetivo ou formal). A circunstância de que, ainda assim, o litígio deva ser decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as consequências desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveitava. Aqui também se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus subjetivo ou material)."(In Julgamento de ônus da Prova. Temas de Direito Processual Civil segunda série, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 74-75).

No caso concreto, depreende-se que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus e comprovou ter alugado o veículo descrito na petição inicial à parte ré (ID 8751198), fato que, inclusive, é incontroverso, na forma do art. 373, II, do CPC, pois admitido na peça contestatória pelo ora apelante.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COISAS. VEÍCULO AUTOMOTOR.
PERDA TOTAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1 - Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2 - Na dicção do art. 569, IV, do Código Civil, o locatário tem a obrigação de restituir a coisa no estado em que a recebeu. 3 - Comprovado que o réu (locatário) deu ensejo à perda total do automóvel alugado da autora, mantém-se a sentença por meio da qual os pedidos foram julgados procedentes, condenando-o ao pagamento das respectivas perdas e danos.

(TJ-MG - AC: 10702100174144002 Uberlândia, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2021).” (Negritou-se).

De tal modo, nos termos do art. 569, IV, do Código Civil, o locador/apelante teria a obrigação de restituir o automóvel no estado em que o recebeu, in verbis:

“Art. 569: O locatário é obrigado:

(...)

IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.”

Destarte, é igualmente incontroverso que o veículo sofreu perda total (ID 8751201) depois de se envolver em acidente de trânsito (ID 8751203), bem como que o réu, ora apelante, não indenizou os prejuízos causados à locadora, conforme se verifica da Notificação Extrajudicial (ID 8751199).

Analisando o contrato celebrado entre as partes (ID 8751197), observa-se que o locatário/apelante optou pela Proteção Parcial constante da Adesão e pagando a locadora/apelada a tarifa correspondente, gozando da cobertura de riscos em caso de avarias ou colisão, com cooparticipação obrigatória até os limites de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os Grupos A, B, C, D e E, R$4.000,00 (quatro mil reais) para os Grupos I e J, R$6.000,00 (seis mil reais) para os Grupos F, G, K, L e Q, R$15.000,00 (quinze mil reais) e para os Grupos H, M, e N, independente de culpa do cliente, e nos casos de Perda Total 20% do valor do veículo, conforme tabela FIPE.”

No caso em questão, a avaliação de mercado do veículo sinistrado era de R$75.422,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais), conforme tabela FIPE apresentada pela locadora e não impugnada pelo locatário/apelante (ID 8751202).

Assim, para a ocorrência da perda total do veículo, o orçamento teria que ultrapassar a quantia de R$56.566,50 (cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo que o valor do orçamento chegou a importância de R$61.717,31 (sessenta e um mil setecentos e dezessete reais e trinta e um centavos), ultrapassando ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da sua avaliação, restando caracterizada a perda total do bem.

Dessa forma, inexiste limitação na hipótese de perda total, até porque, a cláusula contratual/demonstrativo de locação é absolutamente clara ao afirmar que o valor devido, em caso de perda total, corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor do veículo, conforme tabela FIPE (ID 8751197), não havendo que selar em abusividade das cláusulas contratuais.

Senão vejamos:

“Optando pela proteção parcial constante de adesão e pagando à LOCADORA a tarifa correspondente, o LOCATARIO gozará de cobertura de riscos em caso de avarias ou colisão, com CO-PARTICIPAÇAO obrigatória até os limites de R$ 2.500,00 para os grupos A, B, C, D, e E, R$ 4.000,00 para os grupos I e J, R$ 6.000,00 para os grupos F, G, K, L, e Q, R$ 15.000,00 para os grupos H, M e N, independente de culpa do cliente.
E nos casos de perda total 20% do valor do veículo, conforme tabela FIPE.”
(Negritou-se).

Assim, considerando os termos do contrato, não há como afastar a obrigação do locatário/apelante pelo pagamento da coparticipação no importe de 20% (vinte por cento) do valor do veículo sinistrado, conforme avaliado na tabela FIPE (ID 8751197), qual seja, o valor de R$15.084,10 (quinze mil, oitenta e quatro reais e dez centavos).

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios requerido pelo apelado, em sede de contrarrazões, razão lhe assiste, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11, do CPC, senão vejamos:

“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No presente caso, o trabalho realizado em segundo grau se trata de apresentação de contrarrazões no ID
8442237
, devendo este ser considerado nesse Juízo ad quem, para majoração do valor dos horários sucumbenciais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/07/2022